Tribunal: TJSP
Processo: 2242816-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de justiça gratuita. Hipossuficiência não demonstrada. Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada. Declaração anual de Imposto de Renda acusando valores mensais superiores a três salários mínimos. Critério de renda familiar de até três salários mínimos, adotado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar necessitada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de justiça gratuita. Hipossuficiência não demonstrada. Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada. Declaração anual de Imposto de Renda acusando valores mensais superiores a três salários mínimos. Critério de renda familiar de até três salários mínimos, adotado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar necessitada a pessoa natural. Custas iniciais que não se mostram elevadas. Gratuidade incabível. Pedido subsidiário de diferimento das custas. Indeferimento. Ausência de comprovação da momentânea impossibilidade financeira do recolhimento dos encargos processuais. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242816-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracaia, em que é agravante ROSE
MARIE DEL TEDESCO, são agravados PAULO ROBERTO DA SILVA SILVA e
ANNA CAROLINA DEL TEDESCO E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242816-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1000199-52.2019.8.26.0450
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2242816-81.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ROSE MARIE DEL TEDESCO
AGRAVADOS: PAULO ROBERTO DA SILVA SILVA E ANNA CAROLINA DEL TEDESCO
E SILVA
VOTO N. 10978
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de justiça gratuita.
Hipossuficiência não demonstrada. Presunção de veracidade
da declaração de pobreza afastada. Declaração anual de
Imposto de Renda acusando valores mensais superiores a
três salários mínimos. Critério de renda familiar de até três
salários mínimos, adotado pela Defensoria Pública e
prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar
necessitada a pessoa natural. Custas iniciais que não se
mostram elevadas. Gratuidade incabível. Pedido subsidiário
de diferimento das custas. Indeferimento. Ausência de
comprovação da momentânea impossibilidade financeira do
recolhimento dos encargos processuais. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSE MARIE
DEL TEDESCO contra a r. decisão de fls. 745/747 dos autos de origem, por meio da
qual o douto Juízo a quo, em ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido de
concessão do benefício da justiça gratuita em relação à ré, ora agravante,
determinando o recolhimento da taxa da OAB.
Irresignada, recorre a agravante, alegando ser aposentada,
apresentar típicos problemas decorrentes da idade e somente possuir como fonte
de renda sua aposentadoria. Ademais, afirma que, apesar de auferir quantia
superior a três salários mínimos, em virtude dos inúmeros empréstimos efetuados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242816-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sofre descontos no importe de R$ 1.168,30, mensalmente, restando somente R$
2.871,07 para sua subsistência. Subsidiariamente, pugna pelo diferimento do
pagamento das custas processuais.
Efeito suspensivo deferido, conforme despacho de fls. 785/786.
Documentação complementar às fls. 792/826.
Contraminuta às fls. 828/845 e 847/863.
É o relatório.
É certo que a simples declaração de pobreza não basta, por si só, à
comprovação da vulnerabilidade econômica, quando outros elementos constantes
dos autos fazem supor que o postulante da justiça gratuita, contrariamente ao que
declara, pode enfrentar o pagamento das custas processuais, tratando-se, pois, de
hipótese em que aquele documento, unilateralmente produzido, deverá ser
complementado com outras provas a serem carreadas aos autos, atendendo à
determinação do Juízo.
Ademais, não é vedado ao juiz verificar a situação em particular,
de modo a formar o seu convencimento acerca da possibilidade ou não de o
requerente da gratuidade suportar as despesas do processo, tampouco afronta a lei
a exigência de apresentação de documentos aptos a demonstrar a aventada
precariedade financeira, conforme disposto no art. 99, §2o, do CPC/2015.
Adotando a mesma orientação, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já assentou:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA. SITUAÇÃO ECONÔMICA VERIFICADA NA
ORIGEM. REVISÃO. EXAME DE MATÉRIA DE FATO.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. O Tribunal a quo,
procedendo com amparo nos elementos de convicção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242816-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
dos autos, decidiu que o recorrente possui meios de
prover as custas do processo. 2. Aferir a condição de
hipossuficiência do recorrente para fins de aplicação
da Lei Federal 1.060/50 demanda o reexame de todo o
contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a
este Tribunal, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 3. A
Corte Especial já pacificou jurisprudência no sentido de
que o julgador pode indeferir o benefício da
assistência judiciária gratuita, diante das evidências
constantes no processo. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Demais disso, a jurisprudência firmou entendimento
no sentido de que a simples declaração de pobreza,
firmada pelo requerente do pedido de assistência
judiciária gratuita, é relativa, devendo ser comprovada
pela parte a real necessidade de concessão do
benefício. Agravo regimental improvido” (STJ, 2a
Turma, AgRg no ARE/SP n.769514/SP, Rel. Min.
Humberto Martins, J. 15.12.2015, DJe 02.02.2016).
Compete ao requerente da gratuidade, portanto, evidenciar a sua
deficiência econômica, para o fim de obter a justiça gratuita.
Pois bem; examinando-se os autos, infere-se que a agravante não
demonstrou a aduzida inaptidão.
A fim de corroborar a aventada escassez de recursos, juntou aos
autos demonstrativos de pagamento atinente aos meses de abril/2020 e
maio/2020, os quais revelam a função de assistente de gestão de políticas públicas,
tendo auferido, a título de aposentadoria, valores brutos de R$ 4.392,06 e de R$
4.394,11 (fls. 810/811).
Afora isso, trouxe comprovante de renda concernente ao exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242816-81.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de 2019, de onde se extraem rendimentos tributáveis no montante de R$ 52.724,33
(fls. 794/809), dando conta de que possui condições de arcar com as custas
processuais.
Cumpre salientar que o critério utilizado pela Defensoria Pública
do Estado de São Paulo e adotado por esta Colenda Câmara para reputar
economicamente necessitada a pessoa natural consiste na limitação da renda
familiar a três salários mínimos (art. 2o, inciso I, da Deliberação CSDP 137, de
setembro de 2009), teto inferior aos montantes percebidos pela suplicante.
Acrescente-se não se entrever, até então, a exigência de
desembolso de quantia de grande vulto, hábil a comprometer a saúde financeira da
insurgente, uma vez que as custas iniciais perfazem a módica soma de R$ 190,00.
Importante igualmente ressaltar que, conforme parágrafo 4o do
art. 99 do CPC/2015: “A assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão de gratuidade da justiça”. Entretanto, forçoso reconhecer que
a contratação de advogado particular é mais um item que, associado aos demais
observados nos autos, depõe contra o deferimento da gratuidade.
Em suma, inviável, ao menos no atual momento processual, o
deferimento da gratuidade pleiteada.
Subsidiariamente, pleiteia a insurgente o diferimento das custas
iniciais.
Pois bem. Quanto à possibilidade de diferimento do pagamento
das custas, assim estabelece o art. 5o da Lei Estadual n. 11.608/03:
“O recolhimento da taxa judiciária será diferido para
depois da satisfação da execução quando comprovada,
por meio idôneo, a momentânea impossibilidade
financeira do seu recolhimento, ainda que parcial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242816-81.2020.8.26.0000 -Voto no
6
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de
alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria
vítima ou seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.
Parágrafo único - O disposto no “caput” deste artigo
aplica-se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas”.
Portanto, afora a obrigatoriedade de o pedido de diferimento
estar vinculado a ação arrolada no citado dispositivo, condição, aliás, não
preenchida pela postulante, a outorga da benesse exige igualmente a comprovação
idônea da “momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento”.
In casu, conforme amplamente demonstrado, a recorrente não
obteve êxito em evidenciar a aludida incapacidade, revelando renda e patrimônio
que a habilitam ao adimplemento dos ônus processuais, motivo pelo qual incabível
a aprovação do diferimento pretendido.
Enfim, uma vez não atestada a impossibilidade de a agravante
suportar os encargos da demanda, de rigor a manutenção da r. decisão vergastada
Prestigiado o r. “decisum” de Primeiro grau, deverá a agravante,
nos termos do art. 99, § 7o, do CPC/2015, recolher o preparo de agravo de
instrumento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição do débito em dívida
ativa, cabendo ao douto Juízo a quo acompanhar o cumprimento desta
determinação, adotando as providências cabíveis.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242816-81.2020.8.26.0000 -Voto no
7
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura eletrônica